Tribunal: TJDFT
Processo: 0723429-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723429-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TELEBRAS - AATB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo em fase de cumprimento de sentença no 0070948-22.2005.8.07.0001 iniciado pela agravada ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TELEBRAS - AATB (exequente), determinou o prosseguimento da demanda, por entender se tratar de crédito extraconcursal, constituído após o plano de recuperação judicial da Agravante, nos seguintes termos (ID 94530517, do processo originário): “Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TELEBRAS - AATB em face de BRASIL TELECOM PARTICIPACOES S/A, OI S.A. ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"). Em síntese, afirma a parte credora que o crédito executado nos presentes autos foi constituído em data posterior ao pedido de recuperação extrajudicial, razão pela qual não se submeteria ao plano de recuperação. Intimada para manifestação, a parte devedora anexou petição ao ID 94409359. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre-se esclarecer que a presente decisão é lastreada pelo Ofício-Circular no 116 da Corregedoria do TJDFT, o qual dispôs acerca da tramitação dos processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR, tendo sido estabelecido que “com a realização da Assembleia Geral de Credores realizada em 19.12.2017, os processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam suspensos podem retomar seu curso, sendo certo que aqueles que cuidam de créditos concursais (constituídos antes de 20.6.2016) deverão ser pagos na forma do plano aprovado, extinguindo-se, então, os processos em curso. Com relação aos créditos extraconcursais, as ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do posicionamento da doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação. Por outro lado, no Ofício no 597/2018, igualmente expedido pelo Juízo Universal, restou consignado que “os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, comunicando a necessidade do pagamento do crédito” É o caso dos autos. Verifica-se que o crédito objeto da presente demanda foi constituído pelo julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.052.854 - DF de Id. 65830579, cuja prolação ocorreu no dia 07/03/2016, com transito em julgado em 25/05/2020, ou seja, após o processamento do pedido de recuperação judicial, promovido em 20/06/2016. Desse modo, com o objetivo de regulamentar a matéria, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), através do Ofício Circular n°. 176, datado de 14/05/2018, notificou os juízos deste tribunal para o cumprimento do Ofício 597/2018/OF, recebido do processo de recuperação judicial de no. 0203711-65.2016.8.19.0001, de onde se verifica que a Assembleia Geral de Credores (AGC), realizada no dia 19/12/2017, deliberou no sentido de que nos processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR sejam partes, haverá dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20/06/2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou extraconcursais (fato gerador constituído após 20/06/2016 e, por isso não sujeito à Recuperação Judicial). Em que pesem os argumentos aduzidos pelas partes, certo é que apenas os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, atualizado o valor até o dia 20/06/2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva Certidão de Crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem. Ocorre que, no que tange aos processos que tenham por objeto créditos extraconcursais, como no caso dos presentes autos, a demanda deve prosseguir somente até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá expedir ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, comunicando a necessidade de pagamento do crédito. Nesse sentido, colaciono o recente entendimento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GRUPO OI/TELEMAR. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CABIMENTO EXCEPCIONAL DO RECURSO DE AGRAVO NA HIPÓTESE. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPATÓRIA RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PELO RELATOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Agravo de instrumento interposto pela OI MOVEL S.A. com o fito de obter a reforma da decisão objurgada para "reconhecer a incompetência do JEC para prosseguimento na fase executória, nos termos do Enunciado 51 do FONAJE; (ii) a impossibilidade de realização de qualquer ato constritivo pelo juízo agravado devido a competência exclusiva do juízo universal; (iii) o reconhecimento quanto à novação do credito do agravado, eis que anterior à 20.06.2016, para que seja determinada a habilitação retardatária do respectivo credito nos autos da recuperação judicial, de forma que seja adimplido nos prazos e forma previstos no PRJ, com a consequente extinção, sem resolução do mérito, da fase executória em curso". 2.De início, destaco que o conhecimento do presente agravo, aviado contra decisão proferida no âmbito do Juizado Especial Cível, se deu em caráter excepcionalíssimo, a fim de evitar grave prejuízo ao recorrente. 3. Na decisão de ID no 3799426, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, por entender ausente a plausibilidade do direito do agravante. 4.O agravante, então, interpôs o agravo interno de ID no 4012913, no bojo do qual foi proferida a decisão de ID no 4045204 e, exercido o juízo de retratação, foi deferida parcialmente a liminar pleiteada para "determinar que o Juízo de origem se abstenha de promover qualquer medida constritiva do patrimônio da pessoa jurídica agravante, até que o órgão colegiado delibere sobre a pretensão recursal.". 5. Tendo em vista que o pedido deduzido na via do agravo interno era a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento até o julgamento do mérito, exercido o juízo de retratação, na forma do item anterior, resta prejudicado o seu julgamento. 6.Passo ao exame do mérito do agravo de instrumento. 7.O Ofício no 282/2018, expedido pelo Juízo da Recuperação (Juízo Universal), após a realização da Assembleia Geral de Credores (em 19/12/2017), dispôs acerca da tramitação dos processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR, tendo sido estabelecido que "com a realização da Assembleia Geral de Credores realizada em 19.12.2017, os processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam suspensos podem retomar seu curso, sendo certo que aqueles que cuidam de créditos concursais (constituídos antes de 20.6.2016) deverão ser pagos na forma do plano aprovado, extinguindo-se, então, os processos em curso. Com relação aos créditos extraconcursais, as ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do posicionamento da doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação" (grifou-se). 8.Por outro lado, no Ofício no 597/2018, igualmente expedido pelo Juízo Universal, restou consignado que "os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, comunicando a necessidade do pagamento do crédito" (grifou-se). 9.Ainda segundo a determinação do Juízo Universal, tais ofícios serão organizados em ordem cronológica de recebimento, após o que as empresas do Grupo OI/TELEMAR serão comunicadas para efetuarem os depósitos judiciais, os quais "serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial". 10. Acrescentou-se, ademais, que "os processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas". 11. Nesse contexto, não prospera o pedido de extinção do cumprimento de sentença, tampouco há de se falar em novação do crédito executado, haja vista possuir natureza extraconcursal por ter sido constituído após 20/06/2016. Contudo, inviável a determinação, pelo juízo de origem, de medidas constritivas do patrimônio da pessoa jurídica agravante. 12.Desse modo, pretende-se viabilizar a quitação progressiva dos créditos extraconcursais, sem prejuízo da manutenção das atividades empresariais e do cumprimento das obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial. 13.Diante desse cenário, deve ser determinado o prosseguimento do cumprimento da sentença, procedendo-se nos moldes elencados nos itens 7 a 11. Contudo, deve ser reconhecida a incompetência funcional do Juízo de origem para determinação de medidas constritivas do patrimônio da pessoa jurídica agravante, salvo ulterior decisão do Juízo Universal da Recuperação Judicial. 14.Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido na forma do item 13. 15.Agravo interno prejudicado. 16.Sem custas e sem honorários. 17.A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.(Acórdão n.1105904, 07003528120188079000, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/06/2018, Publicado no DJE: 05/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas tais considerações, considerando-se que a presente demanda versa sobre crédito extraconcursal, Intimo a parte credora para que anexe aos autos, no prazo de cinco dias, planilha atualizada do débito. Esclareço ao devedor que os débitos que não se sujeitaram ao juízo universal estão sujeitos à correção monetária desde o vencimento até a data de seu efetivo pagamento, não sobejando possível o entendimento de que todos os débitos de titularidade da recuperanda devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação, mas tão somente aqueles que se sujeitaram ao plano homologado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL, DIREITO SOCIETÁRIO E COMERCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. APURAÇÃO. ORIGEM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AÇÕES. INTEGRALIZAÇÃO. SUBSCRIÇÃO. DIFERENÇA. RECONHECIMENTO. APURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA AO SUBSCRITOR. CÁLCULOS. CONFECÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. REGRA GERAL. MODULAÇÃO DOS ACESSÓRIOS COM BASE NA DATA DO AVIAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. DEPÓSITO. REALIZAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS AGREGADOS AO DÉBITO APÓS A SEGURANÇA DO JUÍZO. TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA EXEQUENDA PARA CONTA JUDICIAL. MORA. ELISÃO. ATUALIZAÇÃO DO RECOLHIDO E INCREMENTO DE JUROS. ÔNUS TRANSMITIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. 1.A novação que a recuperação judicial irradia alcança exclusivamente os créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, não irradiando a recuperação esse efeito nem implicando a suspensão ou extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos somente após a deflagração da recuperação judicial (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59). 2.Somente os créditos já existentes à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação estão sujeitos ao juízo universal, de modo que os créditos constituídos via de decisão judicial transitada em julgado somente após a data da decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação devem ser livremente executados perante o juízo cível em que foram constituídos, estando isentos dos efeitos da recuperação judicial. 3.Os débitos da sociedade empresária em recuperação judicial que não se sujeitaram ao juízo universal estão sujeitos à correção monetária desde o vencimento até seu efetivo pagamento, não sobejando possível a ilação de que todos os débitos de titularidade da recuperanda devem ser atualizados somente até a data do pedido de recuperação, mas somente aqueles que forem se habilitar na ação de recuperação e sujeitar-se ao plano homologado. 4.A atualização monetária destina-se simplesmente a resguardar a identidade do valor nominal da obrigação no tempo, não consubstanciando fator de agravamento do débito, mas simplesmente de prevenção de que seja minorado em detrimento do credor, ensejando que, germinada a obrigação e não solvida na data em que se tornara exigível, a partir de então deve ser necessariamente atualizada como forma de preservação da sua real expressão material. 5.Deflagrada a pretensão executiva e efetuado o depósito, pela obrigada, do equivalente à integralidade da obrigação apreendida pelo próprio exequente, o recolhimento elide, para a parte executada, os efeitos da mora, restando o encargo de atualizar o recolhido e incrementá-lo com os juros legais transmitidos à instituição financeira depositária, notadamente porque não pode a obrigada continuar sendo onerada com encargos moratórios quando já resguardara a satisfação integral da obrigação. 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.1130961, 07076099420188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/10/2018, Publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)Por todo o exposto, REJEITO totalmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Cumprida a diligência acima pelo autor, EXPEÇA-SE OFÍCIO ao Juízo da recuperação judicial, nos moldes delineados na presente decisão, a fim de alocar à parte requerente na lista de credores respectiva. Esclareça-se à parte credora que a lista com a ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta pública no site oficial do Administrador Judicial: www.recuperacaojudicialoi.com.br’, sendo dispensável a solicitação dessa informação ao Juízo da recuperação. Informe-se, ainda, à parte credora, que os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas recuperandas nos autos de origem, em trâmite neste juízo, de acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Cumpridas as diligências supra, e não havendo outros requerimentos, ARQUIVEM-SE, sem prejuízo de posterior desarquivamento quando do efetivo adimplemento pela parte executada em favor da exequente, ocasião em que o alvará de levantamento será expedido e intimada a parte credora para manifestação. Int. Cumpra-se.”. Opostos embargos de declaração, estes não foram acolhidos (ID 95755315), mantendo-se a decisão ora agravada. Em suas razões recursais (ID 27487645), a empresa Agravante argumenta que o r. decisum teria usurpado a competência exclusiva do MM. Juízo da 7a Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro, enquanto responsável pela recuperação judicial do Grupo Oi, para deliberar e definir acerca da não submissão ou não do crédito da agravada ao plano recuperacional. Argumenta que, ao reputar que o crédito da Agravada seria extraconcursal (não subordinado ao Plano de Recuperação Judicial), a decisão teria desconsiderado a jurisprudência no sentido de que compete ao juízo da recuperação decidir se o crédito constituído anteriormente ao processo de soerguimento possui ou não natureza concursal. Pontua que crédito discutido na lide seria concursal, porquanto teria sido reconhecido antes do pedido de recuperação judicial, promovido em 20/06/2016, sendo que “o ajuizamento da demanda se deu em 14.7.2005 e a sentença de Id no 65830469 (fls. 1.909/1.915) foi proferida em 13.3.2007. É evidente, portanto, que o fato gerador da demanda é anterior ao deferimento da recuperação judicial da agravante. Por sua vez, os honorários de sucumbência devem seguir a mesma sorte da condenação judicial, já que a sua exigibilidade depende da manutenção, da liquidez e exigibilidade do título executivo”. (ID 27487645 - Pág. 14) Entende que o fumus boni iuris estaria centrado na demonstração da usurpação da competência do Juízo universal incorrida pela decisão agravada, bem assim na anterioridade do fato gerador da demanda ao processamento da recuperação judicial. O perigo de lesão em razão da possibilidade de atos constritivos, impactando o plano de recuperação judicial já aprovado. Destarte, requer seja atribuído o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com objetivo de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. É o relatório. Passo a decidir. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, mostra-se tempestivo, encontra-se com o preparo (ID 27487658 - Pág. 2) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC), razão pela qual o conheço, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte Agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Consoante esclareceu o i. Juízo a quo, por meio do Ofício-Circular no 116 da Corregedoria do TJDFT, dispôs-se acerca da tramitação dos processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR, tendo sido estabelecido que com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam suspensos poderiam retomar seu curso, sendo certo que aqueles que cuidam de créditos concursais (constituídos antes de 20.6.2016, data do pedido de recuperação judicial) deverão ser pagos na forma do plano aprovado, extinguindo-se, então, os processos em curso. Logo, nos processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR sejam partes, deve ser observado o fato gerador do crédito em que se pretende a satisfação, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20/06/2016, data do pedido de recuperação judicial e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou extraconcursais (fato gerador constituído após 20/06/2016). Nesse sentido, aliás, o entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp 1840531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020) Logo, a definição da natureza do crédito está atrelada ao seu fato gerador, momento em que foi constituído, sendo irrelevante, em tese, a data do trânsito em julgado da sentença. Em uma análise perfunctória da lide, verifica-se que o crédito objeto de cumprimento de sentença (honorários sucumbenciais) foi constituído pelo julgamento dos Embargos de Divergência no 1.052.854 - DF, em 07/03/2016, com o trânsito em julgado em 25/05/2020. (ID’s 65830574; 65830570; 65830571, do processo de origem) Nesse cenário, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, em tese, revela-se verossímil a tese do Agravante de se tratar de crédito com natureza concursal, a ser submetido ao plano recuperacional da OI/Telemar, tendo em vista o processamento do pedido de recuperação judicial em 20/06/2016, em data posterior ao suposto fato gerador dos honorários sucumbenciais discutidos na origem (07/03/2016). A esse respeito, novamente os esclarecedores julgados do c. Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NATUREZA DOS CRÉDITOS. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão apenas se limitou a dizer que, "ainda que transitada em julgado a sentença que fixou os honorários posteriormente ao pedido de recuperação judicial, referido crédito deriva de haveres anteriormente existentes, embora não declarados judicialmente" (fl.32, e-STJ, grifou-se). 2. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1841960/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020, grifos acrescidos). 3. Inexistem, portanto, marcos temporais bem definidos no acórdão que possibilitem a incidência do novel precedente, como bem salientou o Parquet federal, haja vista que não é requerida a data do trânsito em julgado da sentença que fixa os honorários, mas a data de sua prolação (em respeito ao tempus regit actum), a qual não necessariamente ocorrerá após o plano. 4. Observa-se, portanto, que descabe revolver o acervo probatório para cotejar o precedente com o caso concreto, em respeito à Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1861446/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS (RESP N. 1841960/SP). 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial"(REsp 1841960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020). 4. Na hipótese, "a ação principal foi ajuizada em 08/03/2016, sendo proferida sentença reconhecendo a parcial procedência do pedido da parte autora somente em 20/10/2016 e julgado o recurso de apelação em 28/06/2017, com trânsito em julgado em 01/08/2017" (fl. 137). Nesse passo, como o julgado que fixou os honorários advocatícios de sucumbência foi prolatado após o pedido de recuperação judicial (20/06/2016), tal verba deverá ser tida como extraconcursal, conforme precedente da Segunda Seção do STJ (Resp n. 1841960/SP). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1853201/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) Nesse aspecto, registre-se que, a teor do ofício no 597/2018, expedido pela 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro – RJ (ID 27490961 - Pág.1/2): “Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito”. De tal sorte, os créditos de natureza concursal, de acordo com o referido ofício, devem ser processados perante o respectivo Juízo de primeira instância até que o valor da obrigação seja liquidado e ocorra o julgamento da impugnação ao cumprimento da sentença, devendo ser atualizados, contudo, até 20.06.2016. De todo modo, em uma análise incipiente do caso, considerando a determinação do i. Juízo de origem no sentido de que seja expedido ofício ao Juízo de recuperação a fim de alocar a parte requerente na lista de credores respectiva, revela-se de bom alvitre suspender o feito até decisão pelo colegiado. Essas as razões por que DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao r. decisum agravado até o julgamento do presente recurso pela c. Sexta Turma. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator